Tribunal: STF
Processo: HC 92790
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA
   DE DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AOS
   PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
   INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
   58 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEITO APLICÁVEL À SITUAÇÃO
   DIVERSA. ORDEM DENEGADA.
I - É assente a jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que é legítima a sanção
   correspondente à perda total dos dias remidos pela prática de
   falta grave, nos termos do art. 127 da LEP, por ser medida
   consentânea com os objetivos da execução penal.
II - Inaplicável
   ao caso o art. 58 do mesmo diploma por tratar de matéria
   distinta que não guarda pertinência com o objeto do presente
   writ.
III - Precedentes.
IV - Ordem denegada.